Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Na hipótese, o autor alegou que teve o nome incluído em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívida já paga decorrente de trancamento de curso superior. Pediu a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e compensação por danos morais.
3. A sentença julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de que "o autor não logrou êxito em comprovar o pagamento do resíduo do financiamento, não sendo possível declarar a inexigibilidade dos débitos (...)”, e que “(...) o extrato apresentado não comprova a negativação (...)”.
4. No recurso, o autor/recorrente afirma que “(...) Conforme demonstrado pelos fatos narrados e prova testemunhal produzida no presente processo, o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pelo Autor ao ser constrangido de forma ilegal, expondo o Autor a um constrangimento ilegítimo. No entanto, em contramão à legítima expectativa, o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita (...)”. (grifo nosso)
5. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
6. Recurso não conhecido. Relatório separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.